Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mx